Tribunal: TJPA
Processo: 0000389-05.2016.8.14.0116
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000389-05.2016.8.14.0116

EMBARGANTE: JONAS NOLETO DA SILVA JUNIOR

APELANTE: ERICK DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS E CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Como dito no acórdão, não foi necessária a realização do procedimento previsto no art. 226 do CPP para fins de comprovação de autoria, logo nem mesmo consta nos autos termo de reconhecimento. Sendo assim, não se trata de omissão no acórdão, mas sim mero inconformismo com a decisão que confirmou a culpabilidade dos acusados. De igual modo, não há contradição na valoração das provas judiciais, restando provada a autoria delitiva à luz do princípio do livre convencimento motivado do julgador.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

35ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 02 de dezembro a 09 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por JONAS NOLETO DA SILVA JUNIOR em face de acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, em 18.10.2024 (Num. 21168437), nos autos da Ação Penal n. 0000389-05.2016.8.14.0116 (migrado ao sistema PJE), o qual negou provimento a seu recurso de apelação, cuja ementa segue:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II DO CP/40. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA A SER DELIBERADA PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. IMPROCEDENTE. MEIO DE PROVA QUE SEQUER FOI NECESSÁRIO DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDENTE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 155, §2º DO CP. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS ASSIM COMO A GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO ACUSADO JONAS NOLETO DA SILVA JUNIOR CONHECIDO NA ÍNTEGRA E RECURSO DO ACUSADO ERICK DA SILVA CONHECIDO PARCIALMENTE E AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Embora seja direito do advogado dativo a percepção de honorários advocatícios por sua atuação, por conta do Estado, tal pedido há de ser formulado junto ao magistrado de origem, sob pena de supressão de instância e, portanto, de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Pedido de arbitramento de honorários advocatícios não conhecido nesta instância recursal.

2. Preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas. Não consta no conjunto probatório o auto de reconhecimento de pessoas feito pela vítima, pois não foi necessário, uma vez que os acusados foram encontrados na posse do celular roubado e que a vítima já os conhecia de contexto anterior. Assim, não tendo sido utilizado o meio de prova impugnado, não há como declarar nula a prova inexistente.

3. Preliminar de nulidade por deficiência da defesa técnica. Em que pesem as alegações da atual defesa técnica, ao tempo da instrução criminal, os acusados estavam assistidos por defensores constituídos, de sua confiança, os quais realizaram a defesa dentro de suas estratégicas, que inclusive são extremamente comuns no cenário processual penal, o que não pode ser invocado como causa de nulidade, somente após eventual condenação.

4. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Embora neste momento, ambas as defesas aleguem referida nulidade, nada disseram ao tempo da audiência de instrução e julgamento, quando o magistrado deu por encerrada a produção de provas, havendo portanto a preclusão do pedido. Ademais, não foi comprovado qualquer prejuízo pela não abertura do prazo do art. 402 do CPP.

5. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Constam nos autos a prova de autoria e materialidade delitivas, por meio dos autos de apreensão, de entrega e ainda do depoimento da vítima em

juízo, não havendo como absolver os acusados por insuficiência de provas quando o conjunto de provas permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade dos acusados. O depoimento da vítima foi contundente em declarar que entregou o celular por força da ameaça feita pelos acusados, que fingiram ter arma sob suas camisas, o que lhe causou maior temor, configurando o delito do art. 157, §2º, II do CP/40 e não mero furto.

6. Recurso do acusado Jonas Noleto da Silva Junior conhecido na íntegra e recurso do acusado Erick da Silva conhecido parcialmente e, ambos os recursos desprovidos.

[...]

Em suas razões (Num. 22825152), o embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado. Sustenta que o julgamento deixou de apreciar a tese de inexistência do reconhecimento de pessoa, pois era necessária a realização do reconhecimento em sede policial e esse não teria sido feito. Sustenta ainda contradição no acórdão, quando da valoração da autoria delitiva, pois o embargante não teria sido encontrado na posse da
res furtiva.
Sendo assim, requer o acolhimento dos embargos, para integrar o acórdão e, assim, nulificar o reconhecimento de pessoas e absolver o embargante por insuficiência de provas.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, consoante parecer de Num. 23203449.

Eis os fatos.

VOTO

I - Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

II – Mérito recursal

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo por que o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria (EDcl no AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023; EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.).

Pois bem. Analisando detidamente as razões recursais do embargante (ainda em sede de apelação - Num. 12539127), tem-se que nele foi alegada preliminarmente a nulidade do reconhecimento de pessoas feito em sede policial, dentre outras alegações. O embargante alega que o acórdão ora impugnado foi omisso na apreciação desta tese e, portanto, deveria ser revisto, pois não haveria prova nos autos da autoria delitiva do acusado.

Sobre este tema, especificamente, o acórdão embargado consignou:

A simples leitura do dispositivo legal evidencia que as formalidades nele previstas somente deverão ser seguidas quando for necessária a realização do reconhecimento de pessoas, que é apenas um meio de prova apto à comprovação da autoria delitiva, porém não o único.

Na hipótese dos autos, a vítima informou que já conhecia os acusados antes de terem realizado o assalto, pois um deles havia lhe encaminhado mensagem via aplicativo whatsapp e o outro cortava o cabelo próximo à sua casa (Num. 11431399 - Pág. 2/3 e Num. 11431399 - Pág. 5). Ademais, os acusados foram encontrados na posse da coisa roubada, conforme auto de apresentação e apreensão do aparelho celular marca Blu, cor laranja, pertencente à vítima - Num. 11431399 - Pág. 9, tornando desnecessária a realização do reconhecimento de pessoas, que se tornaria totalmente inócuo diante do fato de a vítima já conhecer anteriormente os dois responsáveis pelo roubo.

A jurisprudência é uníssona em esclarecer que o reconhecimento de pessoas é uma modalidade de prova, a qual pode ou não ser necessária a depender do contexto do crime, sendo que in casu as circunstâncias do crime tornaram-no despiciendo, pois outras provas de autoria existem. Nesse sentido, tem decidido os tribunais pátrios:

[...]

Destarte, sequer se vislumbra neste caderno probatório auto de reconhecimento de pessoas, pois não foi necessária sua realização a partir do momento em que os acusados foram presos na posse da res furtiva e que a vítima já os conhecia anteriormente. Não há que se declarar a nulidade de prova que sequer foi produzida, razão pela qual rejeito a preliminar.

Como se vê, não foi omisso o acórdão na apreciação da tese, mas tão somente rejeitou a tese defensiva diante da ausência de amparo jurídico e fático. Também não há contradição na conclusão nele contida, pois de fato vários eram os elementos probatórios a apontar a autoria delitiva, confirmando a responsabilidade criminal dos dois acusados, tudo à luz do livre convencimento motivado do julgador.

Em verdade, o que se observa é a insatisfação do embargante quanto ao julgamento final do apelo, eis que sucumbiu em suas teses diante do conjunto probatório carreado aos autos e, como dito alhures, os embargos de declaração não se prestam ao mero inconformismo da parte com o resultado obtido, motivo porque rejeito os embargos de declaração ante a inexistência de contradição ou omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2024